Tribunal: TJPA
Processo: 0816759-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816759-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO ARAUJO BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 226 e 71, TODOS DO CP – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (AgRg no HC n. 767.178/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

2.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 791.854/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

3.

"em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios". (AgRg no HC n. 754.563/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.).

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edson Silva Oliveira Júnior, em favor do nacional JOSÉ RAIMUNDO ARAÚJO BEZERRA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 28/09/2023, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do CP, autos do processo crime de nº 0801175-03.2023.8.14.0138, sustentando excesso de prazo na formação da culpa e não haver provas do cometimento do delito, eis que a escuta especializada foi realizada por pessoa não habilitada para tal ato.

Alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para cassar a prisão cautelar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir o pedido de liminar, Id 16654500, requisitei informações que foram prestadas na Id 16731466, constando na Id 17001297 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ RAIMUNDO ARAÚJO BEZERRA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, c/c 226, II e 71, todos do CP, sob os argumentos de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Revelam os autos que o paciente, em continuidade delitiva, teria praticado atos libidinosos com a menor de 10 (dez) anos de idade, A. P. S, de quem e padrasto, sempre se aproveitando dos momentos em que ficava sozinho com a menor em casa, e em razão de mudança de comportamento e questionada pela diretora da escola onde estuda, a criança relatou os fatos que foram confirmados em escuta especializada.

Alega-se na impetração excesso de prazo na formação da culpa, sustentando demora no oferecimento da denúncia, e segundo informações do juízo a peça acusatória foi apresentada no dia 24/10 e recebida em 30/10/2023.

In casu
, há que se considerar que o entendimento jurisprudencial firmado sobre o excesso de prazo e no sentido de que:

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

(AgRg no HC n. 767.178/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

Assim, o processo tramita de forma regular, não se evidenciado qualquer mora que possa ser atribuído ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, eis jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. Na hipótese em questão, o agravante foi preso em 6/11/2021 e o processo vem tendo regular andamento na origem, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e diligências, além do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 20 anos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.166/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”.

Com relação ao argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, destaca-se do ato coator na Id 16631905 o seguinte:

“De início cumpre mencionar, que no caso encontra-se presente um dos requisitos previstos no art. 313 do CPP, que admite a decretação da prisão preventiva, entre outras hipóteses, quando o crime for punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto à probabilidade da ocorrência de fato delituoso, denoto que esse requisito se extrai das peças do auto de prisão em flagrante delito, especialmente pelo boletim de ocorrência e depoimento da menor, a qual relata que no dia 27/09/2023 a infante pediu ajuda para a coordenadora da escola que estuda, pois estava sendo abusado pelo seu padrasto.

Afirmou ainda a infante,
que quando sua genitora saia para trabalhar seu padrasto tentava abusar dela, mas que ela foge e se tranca no quarto. Segue relatando que seu padrasto tenta tirar sua roupa e tocar em suas partes íntimas. Que por 4 vezes o acusado já tirou a roupa dela. Que em conversa com sua prima Rosalinda, esta chegou a dizer que também foi abusada pelo padrasto, mas não contou nada por medo
.

Ainda em seu depoimento,
a menor afirma que o acusado tentou colocar o dedo dentro de sua parte íntima e isso ocorreu na frente de sua irmã, de apenas 6 anos de idade. Que seu padrasto diz: “MAS TU NÃO CONTA PARA TUA MÃE NÃO VIU”. Por fim, afirma ter medo de seu padrasto
.

Os autos apontam a materialidade delitiva e o investigado como autor da conduta típica prevista nos artigos 217-A, do código penal.

Com efeito, no caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois resta evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti)
, além de, não menos importante, possibilitar o resguardo da integridade psicológica e patrimonial da vítima e de sua família.

Quanto ao perigo de liberdade do flagranteado, entendo que tal requisito resta, igualmente, presente, e se expressa na garantia da ordem pública, pois o flagranteado é
padrasto da menor e com ela residia
.

Como se pode notar das declarações constante do APF, é possível visualizar nesse primeiro momento, indícios do crime em comento, o qual será apurado com a instrução processual, contudo, trata-se de crime grave,
cometido contra criança de apenas 10 (dez) anos de idade.
Faço essa reflexão apenas para demonstrar o grau de periculosidade real da conduta do acusado, para efeito de sustentar a necessidade da aplicação da cautelar máxima para salvaguarda da ordem pública e proteção da vítima.

Com efeito, pelo que consta nos autos, vislumbro a periculosidade concreta do acusado, bem como a necessidade de segregação como forma de acautelar a ordem pública e principalmente pela proteção da vítima e seus familiares.

Noutro giro,
o delito foi supostamente cometido pelo padrasto contra a enteada, buscando o ofensor satisfazer a sua lascívia, aproveitando-se da sua autoridade e do reduzido grau de resistência da vítima, por ser menor de idade
,

Por isso, em obediência às disposições do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz para o presente caso. Nenhuma das medidas alternativas à custódia cautelar seria suficiente para garantir e preservar a ordem pública e a incolumidade psíquica da vítima.

Nessa senda, nos moldes do art. 282, §6º, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva, porquanto o investigado, uma vez em liberdade, tende a colocar em risco a vida da vítima e seus familiares.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, havendo pedido da Autoridade Policial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE JOSE RAIMUNDO ARAUJO BEZERRA EM PRISÃO PREVENTIVA
, pela prática, em tese, do delito previsto nos artigos 217-A, do código penal, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sobretudo diante do perigo gerado em caso estado de liberdade do flagranteado”. <sic>

O ato coator apresenta fundamentação idônea, baseado em fatos concretos no relato da vítima em escuta especializada, fornecendo detalhes dos atos libidinosos praticados de forma continuada contra a menor, e, portanto, presentes os requisitos ensejadores da cautelar preventiva de acordo com que estabelece o art. 312, do CPP, não sendo possível a substituição da prisão no cárcere por medida cautelares diversas, como requerido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 315, § 2º, III, DO CPP. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS COMISSI DELICTI. DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. PRECEDENTES.

1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente. Nos termos do art. 315, § 2º, III, do Código de Processo Penal, não se considera fundamentada a decisão que invoca fundamentos capazes de justificar outro decisum. Precedente.

2. A imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida. Ou seja, diante da necessidade de acautelamento do processo, cumpre ao juiz modular a restrição adequada, nos limites da necessidade do caso concreto.

3. As instâncias locais lograram êxito em demonstrar a necessidade da custódia cautelar, destacando o modus operandi do paciente, que usava da fé das vítimas e de sua autoridade religiosa para alcançar favores sexuais e ainda perseguia as vítimas para obstar denúncias. Tais fundamentos são concretos e suficientes para deflagrar o uso das cautelares penais.

4. A prisão preventiva também se mostra adequada, principalmente pelo fato de o paciente ter constrangido vítimas a não revelar os fatos, o que demonstra o perigo gerado pela sua liberdade. O decreto de prisão preventiva ainda destaca que, segundo uma das testemunhas, L P S, o paciente estaria intimidando as vítimas, inclusive perseguindo-as, com a finalidade de obstar denúncias. Ora, tendo em conta o modus operandi do crime, a pluralidade de vítimas, a soltura do paciente pode, além de comprometer testemunhos, inibir eventuais notícias de novos delitos, o que reforça o periculum libertatis em razão da conveniência da instrução criminal.

5. Ordem denegada. (HC n. 823.267/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)”

Concernente ao argumento de que a escuta especializada não ocorreu por pessoa habilitada, tem-se o seguinte:

“Esta Corte já se manifestou, em reiterados julgados, que, nos crimes sexuais, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância. Entretanto, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldo nas demais evidências amealhadas no curso da persecução criminal.

(AgRg no HC n. 854.563/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)”.

Pelo exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 11/12/2023